Tribunal: TJDFT
Processo: 0735403-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PASEP. PEDIDO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que, no recurso de apelação, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença. Cabe ao recorrente indicar os fundamentos de fato e de direito que justificam a cassação ou reforma do julgado combatido. No caso, o recurso manifesta claramente os pontos de inconformismo com a decisão; é possível ao órgão recursal compreender qual conteúdo da sentença é objeto de insatisfação do apelante. Preliminar rejeitada.
2. Dispõe o art. 550 do Código de Processo Civil – CPC que “Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 dias. § 1o Na petição inicial, o autor especificará, detalhadamente, as razões pelas quais exige as contas, instruindo-a com documentos comprobatórios dessa necessidade, se existirem”.
3. Pela análise da petição inicial, fica claro que a real intenção do autor é impor ao Banco do Brasil o ônus de demonstrar a regularidade ou não de todas as operações realizadas em sua conta individual do PASEP, que desvirtua do propósito da ação de exigir contas. Precedentes.
4. O art. 550, §1o, do CPC é claro ao ordenar que o autor especifique, detalhadamente, as razões pelas quais exige as contas. Todavia, no caso, foi feito pedido genérico, sem apontamento de forma detalhada sobre quais lançamentos pairariam dúvidas razoáveis.
5. O fato de o Banco ter apresentado contestação não impede o reconhecimento da carência de ação, afinal, não seria razoável exigir a revelia do réu para que somente assim o juízo pudesse extinguir o feito. A citação do réu e o oferecimento de contestação não induzem preclusão pro judicato para impedir que o juízo reconheça a necessidade de extinção do processo.
6. Recurso conhecido e não provido.